Tribunal: CARF
Processo: 10845.720736/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. Ainda que o contribuinte não tenha sido sujeito passivo da ação fiscal, se envolvido, como é o caso, nas infrações verificadas, ocorre a perda da espontaneidade.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE FLORESTA NATIVA. PARQUE NACIONAL. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Não há nos autos comprovação de que o imóvel se situa no Parque Estadual da Serra do Mar ou em seu entorno. Inclusive, a fim de comprovar a existência das áreas de preservação permanente e áreas cobertas por floresta nativa, deveria o contribuinte ter apresentado Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado, que demonstrasse a existência efetiva de tais áreas.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada através da apresentação de Laudo Técnico.
ITR. VTN. NÃO COMPROVAÇÃO.
Constatada - pelo Fisco - a flagrante subavaliação do VTN utilizado pelo contribuinte, a este cabe a apresentação de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720736/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.771 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
DOCAS INVESTIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. Ainda que o contribuinte não tenha sido sujeito passivo
da ação fiscal, se envolvido, como é o caso, nas infrações verificadas, ocorre a
perda da espontaneidade.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE FLORESTA
NATIVA. PARQUE NACIONAL. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Não há nos autos comprovação de que o imóvel se situa no Parque Estadual da
Serra do Mar ou em seu entorno. Inclusive, a fim de comprovar a existência
das áreas de preservação permanente e áreas cobertas por floresta nativa,
deveria o contribuinte ter apresentado Laudo Técnico, elaborado por
profissional habilitado, que demonstrasse a existência efetiva de tais áreas.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720736/2009-66
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720736/2009-66

ITR. VTN. NÃO COMPROVAÇÃO.
Constatada - pelo Fisco - a flagrante subavaliação do VTN utilizado pelo
contribuinte, a este cabe a apresentação de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, com vistas a contrapor o valor obtido no
SIPT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
DOCAS INVESTIMENTOS S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-24.915/2011, às e-fls. 358/367, que
julgou procedente o lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em
relação ao exercício 2003, conforme Notificação de Lançamento, às fls. 02/08, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de Preservação Permanente não comprovada Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da area declarada
a título de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Valor da Terra Nua declarado não comprovado Descrição dos Fatos:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720736/2009-66

Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 374/385, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisando as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão de piso:
Foi comprovado que as áreas pertencentes ao imóvel estão recobertas em sua totalidade
de matas naturais do Parque Estadual da Serra do Mar, criado pelo Decreto
10.251/1977, modificado pelo Decreto Estadual n° 13.313, de 06 de março de 1979,
com a finalidade de assegurar integral proteção à fauna e a flora, sendo que as áreas
restantes, aproximadamente 5% do imóvel, são consideradas áreas inaproveitáveis;
A área abrangida pelo Parque foi declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em conformidade com o disposto no art. 6° do Decreto Estadual n°
10.251/1977, o que impede a utilização da mesma;
Através da avaliação feita pelo perito judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, ficou
comprovado que VTN/ha do imóvel é de R$ 715,00, sendo adotado o método
comparativo de dados do mercado para o cálculo do VTN, mais próximo da realidade,
não configurando como valor de mercado para a venda, em decorrência do tombamento
da área;
O lançamento se mostra em desacordo com os julgados do STJ ao exigir a apresentação
de ADA ao Ibama para a isenção das áreas de preservação permanente e reserva legal,
uma vez que a jurisprudência indica a desnecessidade do ADA, corroborando o
entendimento de que a administração tributária não pode instituir obrigações acessórias
sem que haja pertinência objetiva entre ela e a obrigação principal;
Não há pertinência entre o cumprimento da obrigação tributária principal, no que se
refere à apuração e o pagamento do imposto, no que diz respeito à exclusão das áreas
ambientais e a exigência do Ato Declaratório Ambiental - ADA, uma vez que a
instituição dessas áreas especiais não é atribuição do Ibama;
A alíquota correta a ser utilizada é de 0,30%, não sendo aceita a de 8,60%, considerando
o tamanho da área e o grau de utilização, nos termos da Lei n° 9.393/96;
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 04 de fevereiro de 2020, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
433/443, in verbis:
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720736/2009-66

Não obstante as elucidações de direito pertinentes ao caso, entendo que uma questão de
suma importância impede o avanço do julgamento do presente processo. Isso porque,
restam dúvidas se a propriedade do recorrente se encontra, de fato, inserida dentro dos
limites do Parque Estadual da Serra do Mar.
É por esse motivo que entendo por converter o julgamento do presente processo, em
diligência, a fim de que o Instituto Florestal da Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente do Estado de São Paulo, esclareça os seguintes pontos: (1) A Fazenda Pelais e
Itatinga, com n° do imóvel na Receita Federal – NIRF n° 1.543.137-1, de propriedade à
época, ano-calendário de 2006, Docas Investimentos S/A, com área total do imóvel de
4.001,2 ha, encontra-se inserida dentro do Parque Estadual da Serra do Mar? (2) Se
encontrando, qual seria a área dentro dos limites do Parque Estadual da Serra do Mar?
(3) Quais as limitações impostas pela legislação aplicável para a área da Fazenda Pelais
e Itatinga, com n° do imóvel na Receita Federal – NIRF n° 1.543.137-1, que,
porventura, encontra-se inserida dentro dos limites do Parque Estadual da Serra do Mar,
referente ao ano-calendário de 2006? (4) No ano-calendário de 2006, era possível a
exploração econômica de propriedade situada dentro do Parque Estadual da Serra do
Mar?
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim
de que o Instituto Florestal da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado
de São Paulo, órgão que administra o Parque Estadual da Serra do Mar, esclareça os
seguintes pontos:
(1) A Fazenda Pelais e Itatinga, com n° do imóvel na Receita Federal – NIRF n°
1.543.137-1, de propriedade à época, ano-calendário de 2006, Docas Investimentos S/A,
com área total do imóvel de 4.001,2 ha, encontra-se inserida dentro do Parque Estadual
da Serra do Mar?
(2) Se encontrando, qual seria a área dentro dos limites do Parque Estadual da Serra do
Mar?
(3) Quais as limitações impostas pela legislação aplicável para a área da Fazenda Pelais
e Itatinga, com n° do imóvel na Receita Federal – NIRF n° 1.543.137-1, que,
porventura, encontra-se inserida dentro dos limites do Parque Estadual da Serra do Mar,
referente ao ano-calendário de 2006?
(4) No ano-calendário de 2006, era possível a exploração econômica de propriedade
situada dentro do Parque Estadual da Serra do Mar?
Em resposta a diligência encimada, a autoridade preparadora juntou aos autos a
reposta ao Oficio encaminhado ao Instituto Florestal de São Paulo, mais especificamente as
Informações Técnicas de e-fls. 460/473.
Cientificada, a contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720736/2009-66

A recorrente insiste em sua tese de defesa, afirmando que as áreas rurais objeto do
presente processo estariam recobertas, em sua totalidade, de matas naturais, sendo que foram
abrangidas em aproximadamente 95% de sua área pelo Parque Estadual da Serra do Mar, criado
pelo Decreto Estadual n° 10.251, de 30/08/1977, modificado pelo Decreto Estadual n° 13.313, de
06/03/1979, com a finalidade de assegurar integral proteção à fauna, à flora, às “belezas naturais,
bem como sua utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos” (artigo 1° do
Decreto Estadual n° 10.251, de 30/08/1977).
Afirma, ainda, que o restante de 5%, aproximadamente, da área de propriedade,
restaria inaproveitável, por estar encravado na área correspondente a 95% e em razão da ausência
de acesso, em razão da limitação imposta pelos Decretos mencionados.
Alega, ainda, que o Decreto Estadual n° 10.251, de 30/08/1977, modificado pelo
Decreto Estadual n° 13.313, de 06/03/1979, com a finalidade de assegurar integral proteção à
fauna, à flora, às belezas naturais, bem como sua utilização para objetivos educacionais,
recreativos e científicos, impede toda e qualquer utilização das áreas pelo recorrente.
Prosseguindo na argumentação, afirma, também, que se as áreas não podem ser
utilizadas, além da isenção do ITR discutida neste Recurso, se não reconhecida, o que se diz
apenas para argumentar, o valor da terra nua deve ser o constante do laudo de avaliação da área
pelo perito judicial - Dr. Saul Biazon, indicado pelo Desembargador - Relator da Ação de
Desapropriação, de modo que está desprovida de qualquer valor legal, vez que o valor fixado no
laudo foi homologado pelo acórdão proferido pela 4° Câmara de Direito Público do Tribunal de
justiça do Estado de São Paulo, sendo Relator o Desembargador Jacobina Rabello.
E, ainda, afirma que, caso seja desconsiderada a isenção do ITR, o que realmente
não se espera, é preciso observar que a alíquota imposta na decisão Recorrida afronta o inciso IV
do artigo 150 da Constituição Federal que impede a utilização de tributo com efeito de confisco.
Pois bem. Inicialmente, oportuno observar que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Dessa forma, não cabe a este Colegiado se manifestar sobre a
inconstitucionalidade da alíquota aplicada, em razão de inobservância ao inciso IV, do artigo
150, da Constituição Federal que impede a utilização de tributo com efeito de confisco.
Prosseguindo na análise, cabe destacar, ainda, que conforme consta no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 06), o litígio instaurado diz respeito à Área
de Preservação Permanente, tendo o contribuinte declarado a área de 3.841,2 ha e a fiscalização
glosado a totalidade da referida área. Essa diferença ocasionou a alteração da área tributável,
bem como a área aproveitável, impactando, ainda, o Grau de Utilização do Imóvel, bem como o
Valor da Terra Nua Tributável, a alíquota aplicável e o Imposto Devido.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720736/2009-66

Superada essa questão, de início, pontuo que não há que se confundirem as
Unidades de Conservação com as Áreas de Preservação Permanente, por possuíram definições
distintas, apesar de possuírem objetivos convergentes que é a proteção, pelo Poder Público, dos
bens ambientais.
A Área de Preservação Permanente, nos termos do artigo 1°, § 2°, II, do antigo
Código Florestal (Lei n° 4771/65), vigente à época do fato gerador, consiste na área protegida
nos termos dos arts. 2° e 3° do mesmo diploma legal, coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas. É ver os referidos dispositivos legais:
Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação,
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos
os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a
legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
(...)
§ 2o Para os efeitos deste Código, entende-se por:
(...)
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta
Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros; (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720736/2009-66

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; (Redação dada pela Lei no
7.803 de 18.7.1989)
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei. (Incluído pela Lei no 6.535, de 1978) (Vide
Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por
ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse
social.
§ 2o As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei.
Resumidamente, parte das Áreas de Preservação Permanente já se encontra
definida em lei, compreendendo as florestas e demais formas de vegetação natural de acordo
com a localidade em que se situam, nos termos em que dispõe o art. 2o, da Lei n° 4.771/65.
No Código Florestal vigente à época, havia a previsão de outras Áreas de
Preservação Permanente e que poderiam ser declaradas pelo Poder Público, compreendendo as
florestas e demais formas de vegetação natural destinadas (art. 3°, da Lei n° 4771/65): a) a
atenuar a erosão das terras; b) a fixar as dunas; c) a formar faixas de proteção ao longo de
rodovias e ferrovias; d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades
militares; e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; f) a asilar
exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; g) a manter o ambiente necessário à vida
das populações silvícolas; h) a assegurar condições de bem-estar público.
O Atual Código Florestal (Lei n° 12.651/2012) considera como Área de
Preservação Permanente, a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar
das populações humanas (art. 3°, II, da Lei n° 12.651/2012).
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720736/2009-66

Os parâmetros para o reconhecimento da Área de Preservação Permanente, em
zonas rurais ou urbanas, encontram-se definidos no art. 4°, da Lei n° 12.651/2012, sendo que, em
alguns casos, são semelhantes ao previsto no antigo Código Florestal.
E, ainda, o Novo Código Florestal, em seu artigo 6°, traz a previsão de que se
consideram como Área de Preservação Permanente, quando declaradas de interesse social por
ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação
destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de
enchentes e deslizamentos de terra e de rocha; II - proteger as restingas ou veredas; III - proteger
várzeas; IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; V - proteger sítios
de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico; VI - formar faixas de proteção
ao longo de rodovias e ferrovias; VII - assegurar condições de bem-estar público; VIII - auxiliar
a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares; IX - proteger áreas úmidas,
especialmente as de importância internacional.
As Unidades de Conservação, por sua vez, compreendem o espaço territorial e
seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais
relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de
proteção (art. 2°, I, da Lei n° 9.985/2000).
As Unidades de Conservação se dividem em dois grupos, a saber:
(1) Unidades de Proteção Integral, composta pelas seguintes categorias de unidade
de conservação: I - Estação Ecológica; II - Reserva Biológica; III - Parque Nacional; IV -
Monumento Natural; V - Refúgio de Vida Silvestre (art. 8°, da Lei n° 9.985/2000).
(2) Unidades de Uso Sustentável, composta pelas seguintes categorias de unidade
de conservação: I - Área de Proteção Ambiental; II - Área de Relevante Interesse Ecológico; III -
Floresta Nacional; IV - Reserva Extrativista; V - Reserva de Fauna; VI – Reserva de
Desenvolvimento Sustentável; e VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Os Parques Nacionais estão previstos na Lei n° 9.985/2000 que regulamenta o art.
225 da CF/88 e institui o “Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza” e
pertencem ao Grupo das Unidades de Conservação de Proteção Integral e estão sujeitos a um
regime especial de proteção em virtude de sua grande relevância ecológica e beleza cênica. É de
se ver os seguintes dispositivos da Lei n° 9.985/2000:
Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes
categorias de unidade de conservação:
(...)
III – Parque Nacional;
(...)
Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de
Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua
administração, e àquelas previstas em regulamento.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720736/2009-66

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas,
bem como àquelas previstas em regulamento.
§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão
denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal.
Segundo consta no Decreto n° 84.017/79 (art. 1°), que aprova o Regulamento dos
Parques Nacionais Brasileiros, consideram-se Parques Nacionais, as áreas geográficas extensas e
delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, objeto de preservação permanente,
submetidas à condição de inalienabilidade e indisponibilidade no seu todo.
E, ainda, o diploma legal dispõe que os Parques Nacionais se destinam a fins
científicos, culturais, educativos e recreativos e são criados e administrados pelo Governo
Federal, constituindo bens da União destinados ao uso comum do povo, cabendo às autoridades,
motivadas pelas razões de sua criação, preservá-los e mantê-los intocáveis (§ 2o, do art. 1°, do
Decreto n° 84.017/79).
O mesmo diploma legal também ressalta que o objetivo principal dos Parques
Nacionais reside na preservação dos ecossistemas naturais englobados contra quaisquer
alterações que os desvirtuem (§ 3o, do artigo 1°, do Decreto n° 84.017/79).
Não há que se classificar, pois, os Parques Nacionais como Área de Relevante
Interesse Ecológico, Unidade de Conservação inserida no Grupo das Unidades de Uso
Sustentável (art. 14, II, c/c art. 16, da Lei n° 9.985/2000). Trata-se, em verdade, de Unidade de
Conservação inserida no Grupo das Unidades de Proteção Integral (art. 8°, III, c/c art. 11, da Lei
n° 9.985/2000).
Idêntico raciocínio é aplicável aos Parques Estaduais, cuja competência,
obviamente, fica por conta dos Estados. E, no tocante ao Parque Estadual da Serra do Mar, cabe
ressaltar que essa área de proteção foi criada há mais de 40 anos, pelo Decreto Estadual n°
10.251 de 30/08/1977, modificado pelo Decreto Estadual n° 13.313 de 06/03/1979, e possui a
finalidade de assegurar integral proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para
garantir sua utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos (c.f. artigo 1° do
Decreto Estadual n° 10.251, de 30/08/1977).
Constava e ainda persiste, no art. 6°, do Decreto Estadual n° 10.251 de
30/08/1977, a previsão de declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, das terras
do domínio particular abrangidas pelo Parque, conforme in verbis:
Artigo 6o - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via
amigável ou judicial, as terras do domínio particular abrangidas pelo Parque ora criado.
Feita a digressão de todo o arcabouço legal acima, entendo que o Parque Estadual
da Serra do Mar, enquadra-se como Área de Preservação Permanente, por ser destinada a
proteger sítio de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico, nos termos do art. 3°,
alínea “c”, da Lei n° 4.771/65.
Ademais, como destacado, o próprio Regulamento dos Parques Nacionais
Brasileiros, considera os Parques Nacionais, como as áreas geográficas extensas e delimitadas,
dotadas de atributos naturais excepcionais, objeto de preservação permanente, submetidas
à condição de inalienabilidade e indisponibilidade no seu todo.
Nessa senda, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal,
o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720736/2009-66

cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996. A
título de exemplo, oportuno mencionar o seguinte precedente, já transitado em julgado, e que
está em consonância com a matéria aqui apreciada:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITR. PARQUE NACIONAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Tratando-se de área inteiramente localizada dentro
do Parque, Nacional de Aparados da Serra, criado em 1951, e declarado de utilidade
pública para fins de desapropriação, não é cabível a exigência de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental - ADA para fins de isenção de ITR.
(TRF-4 - AC: 3359 RS 2005.71.07.003359-8, Relator: MARIA DE FÁTIMA
FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 15/12/2010, PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: DE 12/01/2011)
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, bastando que o contribuinte
consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas
áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Não obstante as elucidações de direito pertinentes ao caso, entendo que uma
questão de suma importância impede que a presente decisão seja favorável aos interesses
do recorrente. Isso porque, pelo exame da documentação acostada aos autos e,
PRINCIPALMENTE, pela informação trazida aos autos em resposta à resolução, não há
comprovação de que a área de 3.841,2 há declarada pelo contribuinte como Área de
Preservação Permanente, encontra-se inserida nos limites do Parque Estadual da Serra do
Mar. Neste sentindo transcrevo a resposta do órgão responsável pelo Parque, vejamos:

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720736/2009-66

Depreende-se do excerto encimado que não é possível afirmar que o imóvel em
questão encontra-se dentro dos limites do parque. Isto porque, apesar de ter sido constatado que a
área referente à ação de desapropriação indireta n° 069/94, está totalmente inserida em área
declarada como Parque Estadual da Serra do Mar, não foi possível chegar à conclusão no sentido
de que a área objeto do presente lançamento, denominada de “Fazenda Pelais e Itatinga”, com n°
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720736/2009-66

do imóvel na Receita Federal – NIRF n° 1.543.137-1, e cadastro no INCRA sob o n°
6420960023561, fez parte da área objeto de desapropriação e, portanto, estando inserida dentro
do Parque Estadual da Serra do Mar.
Ademais, foi consignado que a área referente à ação de desapropriação indireta n°
069/94 e a área declarada como Parque Estadual da Serra do Mar, sobrepõem-se parcialmente à
Fazenda Pelaes (1), n° INCRA 9999891123051 e registro na Transcrição 1.536; Fazenda Pelaes
(2), n° INCRA 9999891123051 e registro na Transcrição 8.885 e Fazenda Sertão dos Freires, n°
INCRA 6420960006128 e registro n° 10665. Não constato, pois, a menção ao imóvel “Fazenda
Pelais e Itatinga”, com n° do imóvel na Receita Federal – NIRF n° 1.543.137-1, e cadastro no
INCRA sob o n° 6420960023561.
Não sendo o bastante, conforme bem pontuado pela decisão de piso, a interessada
não apresentou o Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, atestando a existência de
florestas, áreas de preservação permanente, com as dimensões e locais listados de conformidade
com a legislação e/ou Certidão do órgão público competente. Seria preciso, no mínimo, a
apresentação de Laudo Técnico detalhando devidamente a distribuição e dimensão das áreas do
imóvel que se enquadrem nas isenções da Lei 9.393/96.
Cabe pontuar, ainda, que o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição
do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com o lançamento efetuado pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre documento
e o fato que se pretende provar.
Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé2,
quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter à conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova de que
a área de 3.841,2 ha, declarada pelo contribuinte como Área de Preservação Permanente,
encontra-se devidamente inserida nos limites do Parque Estadual da Serra do Mar.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
E sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se
desincumbiu de comprovar suas alegações, apenas colacionando inúmeros documentos aos autos
que, a meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
Nesse sentido, o procedimento da fiscalização de, após afastar a isenção da área
de preservação permanente declarada, refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a
alíquota sobre a nova base de cálculo apurada encontra amparo na legislação tributária e
orientações expedidas pela Secretaria da Receita Federal. Considerando-se que a produtividade

2 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720736/2009-66

do imóvel é medida pelo Grau de Utilização da terra, que é a relação percentual entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável do imóvel, nos termos do inciso VI do §1°, art. 10,
da Lei n” 9.393/1996, efetuada a glosa da área isenta, altera-se também o Grau de Utilização e a
alíquota de cálculo do imposto. Portanto, o GU considerado no lançamento de 4,0% e aplicação
da alíquota de 8,60% estão devidamente corretos.
Em relação ao Valor da Terra Nua (VTN), cabível destacar que a autoridade fiscal
considerou o valor declarado pelo contribuinte, no montante de R$ 12.394.229,28.
Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua DIAT,
aproveitando a oportunidade do recurso para alterar o valor do VTN na sua declaração.
Todavia, curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no
sentido de que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes do início
de qualquer procedimento fiscal.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para
requerer tal retificação, eis que não se pode retificar a declaração após o início da ação fiscal,
pois, findou-se o direito à espontaneidade da contribuinte, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto
n° 70.235/72, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
O teor do disposto nos arts. 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, tem se
que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte à
apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
Iniciado o procedimento de ofício, não cabe mais a retificação da declaração por
iniciativa do contribuinte, pois já houve a perda de espontaneidade, nos termos do art. 7° do
Decreto n° 70.235/72. Nesse caso, resta ao contribuinte à possibilidade de impugnar o
lançamento (art. 145, inciso I, do Código Tributário Nacional), demonstrando a ocorrência de
erro de fato no preenchimento da referida declaração.
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR, fora das hipóteses
mencionadas, somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência de
erro de fato no preenchimento da referida declaração, não sendo essa a hipótese dos autos.
Conforme bem pontuado pela decisão de piso, o Laudo de Avaliação emitido pelo
perito judicial, em 19 de fevereiro de 1998 não pode ser aceito para comprovar o valor do imóvel
em 2006. Diz à legislação que o valor da terra nua é o valor de mercado relativo a I –
construções, instalações e benfeitorias; II - culturas permanentes e temporárias; III - pastagens
cultivadas e melhoradas; florestas plantadas (Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°, art. 10, § 1°,
inciso I). O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720736/2009-66

ocorrência do fato gerador, e será considerado auto avaliação da terra nua a preço de mercado
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização cabia à interessada carrear
aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão orientador e
controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da metodologia utilizada e
às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não houve
subavaliação no valor declarado em 2006.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a
decisão de piso que, a meu ver, manifestou com proficuidade acerca das questões suscitadas.
Conclusão
Por todo o exposto, estando os Autos de Infração sub examine em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 510
DF CARF MF
Original